Tribunal: TJSP
Processo: 1070046-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória incapaz de alterar o deslinde do feito. Cotas condominiais postuladas que foram embasadas em documento produzido por terceiro. Autor que se desincumbiu do ônus da prova. Condenação dos fiadores de rigor. Contrato que não dispõe sobre caução, mas sobre fiança. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.